Tribunal: TJDFT
Processo: 0712968-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PENHORA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO RESISTÊNCIA. AFASTADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO N. 303 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: " A pretensão dos embargantes cinge-se na desconstituição da penhora que recaiu sobre bem que afirma ser de sua propriedade, qual seja, o imóvel denominado por Lote 10 da Rua das Paineiras, Bairro Águas Claras, Taguatinga, DF".
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de embargos de terceiros, que julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora relativa ao imóvel localizado na Rua das Paineiras, Águas Claras/DF. 1.1. Recurso aviado pela embargante com o fito de que a sentença seja reformada para que os ônus da sucumbência sejam invertidos ou, alternativamente, que ambas as partes sejam desincumbidas de tal obrigação.
2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência imposta à embargante. 2.1. O Código de Processo Civil adota o princípio da sucumbência, segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e despesas processuais fica a cargo da parte vencida. 2.2. Entretanto, o princípio da causalidade deve ser adotado quando o princípio da sucumbência não for suficiente para se aferir a responsabilidade pelas despesas do processo. 2.3. Cumpre destacar que, a princípio, aplica-se o entendimento externado na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios", tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. 2.4. Com amparo nesse fundamento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1452840/SP pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, constatado que o bem objeto da penhora foi alienado em data anterior à execução, a parte embargada deve ser condenada nos ônus da sucumbência quando insistir na manutenção da constrição. 2.5. De fato, apenas com a oposição de resistência pela parte embargada é que fica caracterizado o “conflito de interesses na demanda, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência” (REsp 1.452.840/SP).
3. No caso, ainda que exista anotação de indisponibilidade do bem constante na matrícula do imóvel isso não possui o condão de afastar uma possível penhora sobre o lote. 3.1. Cabe ressaltar que o registro de uma indisponibilidade não é sinônimo de transferência do bem para terceiro, uma vez que o bem continua em nome da executada. 3.2. Ademais, não foi demonstrada a existência de qualquer registro no nome da embargada como proprietária do bem. Ou seja, não tinha como ela saber que o imóvel não era mais de propriedade das executadas, devedoras na ação principal. 3.3. Até porque os contratos não foram averbados e na escritura do imóvel ainda consta a empresa Construtora Aires Costa como proprietária do bem penhorado. 3.4. Nesse sentido, é nítido que a apelada não tinha conhecimento do fato impeditivo à constrição do imóvel. 3.5. Além disso, ao tomar conhecimento de que os direitos sobre o imóvel não integravam o patrimônio das devedoras, concordou com a desconstituição da penhora do bem, em sede de contestação aos Embargos de Terceiro. Portanto, não há como a ela se imputar o ônus da sucumbência, já que não resistiu à demanda e não se tornou parte sucumbente. 3.6. Assim, aplicável o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
4. Apelação improvida.